Tribunal: STF
Processo: HC 70315
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS CORPUS.  TRAFICO  DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  DESCLASSIFICAÇÃO.  USO  PRÓPRIO.  ATENUANTES.
JUSTIÇA MILITAR.
          A  negativa de  autoria, com  suporte em flagrante forjado,
não  pode ser  examinada  em sede  de  habeas corpus,  conforme firme
jurisprudência desta Corte (HC n. 69747).
          A pena, fixada com o exame de circunstancias judiciais, não
pode  ser acoimada de nula, quando nem sequer indicadas as atenuantes
que teriam sido desprezadas pela sentença.
          A  desclassificação, além  de depender  de exame acurado de
provas, não pode se fundar apenas no critério da quantidade do tóxico
apreendido,  em especial  se outras  circunstancias ligadas a conduta
justificam a configuração do crime de trafico.
          O  investigador de policia, por sua condição funcional, não
tem qualquer foro privilegiado, muito menos o da Justiça Militar.
          Habeas corpus indeferido.